Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724117-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WS E CABRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA - EPP, WALID DE MELO PIRES SARIEDINE APELADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A REPRESENTANTE LEGAL: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por WS e Cabral Indústria e Comércio de Cafés Ltda EPP e outro em face da r. sentença (ID 20818429) que rejeitou liminarmente Embargos à Execução manejados pelo Apelante em desfavor de Pier 21 Cultura e Lazer S.A., em razão da intempestividade. Em análise dos autos da Execução (0713700-32.2020.8.07.0001), extraio que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 73245787 dos autos de origem) que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/15, em razão da realização de acordo extrajudicial entre as partes (ID 73098599 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal dos Apelantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator